Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-58.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005314-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO - CPF: 061.582.911-29 (PACIENTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da Audiência de custódia da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RAMOS (VÍTIMA), SILVANA RAMOS FRANCO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO – ILEGALIDADE DA PRISÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“
Não há transgressão ao princípio do juiz natural
, nem obrigatoriedade recursal - acusatória ou defensiva -
quando exarada decisão em audiência de custódia por plantonista e distribuído o inquérito ao Juízo competente
, este decreta a prisão preventiva, fundamentadamente”
(AgRg no HC n. 527.921/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019). Entendimento que,
mutatis
mutandis
, pode ser aplicado ao Ministério Público.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, consistente no
concurso de agentes com emprego de armas de fogo, com extrema violência (vítimas agredidas com tapas e coronhadas) e sofrendo restrição de suas liberdade, pois mantidas em cárcere privado por mais de 10 (dez) horas.
Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005314-58.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Raul Coelho Curvo em favor de
LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 10.03.2022, ante a suposta prática do crime de roubo majorado ocorrido em 09/03/2022 no Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT. Em audiência de custódia realizada em 11/03/2022, nesta Capital, houve o relaxamento da prisão em flagrante e, na sequência, a decretação da prisão preventiva, após representação do Ministério Público.

Assim, aduz ser ilegal a manutenção da prisão do paciente após o relaxamento do flagrante, tendo em vista que o requerimento da prisão preventiva foi postulado pelo representante do Ministério Público de Comarca incompetente, de forma que o Magistrado ao reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante, deveria tê-lo posto em liberdade e não decretar a sua prisão preventiva.

Alega que já se passaram mais de 10 (dez) dias da prisão do paciente sem que o inquérito policial fosse concluído ou a denúncia oferecida, o que caracterizaria também o constrangimento ilegal.

Sustenta, ainda, que não se fazem presentes quaisquer dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, tendo o magistrado se limitado a repetir a letra fria da lei, não demonstrando razões objetivas e, tampouco, motivos concretos que justificasse a medida extrema, de forma que não se mostra razoável a manutenção do Paciente sob custódia, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de maneira que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 123268511), esclarecendo que
“ (...) informa desde já a necessidade da manutenção da prisão do suspeito, pelos próprios fundamentos do Juízo plantonista que decretou a prisão preventiva (...)”.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 123955989).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 125520178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como ser ilegal a manutenção da prisão em afronta o princípio do Promotor Natural.

Consta na denúncia que “(...) que no dia 09 de março de 2022, por volta das 15h30m, em uma residência situada na Rua 01, nº 162, bairro Bom Clima, Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO, RAFAEL ROSSATO CARVALHO e JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA, em concurso de agentes em unidade de desígnios, com restrição da liberdade, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram para proveito em comum, um veículo Honda HR-V, um veículo Toyota Cross, um Iphone Pro Max, um parelho DDR, duas televisões, um computador, um no-break, um monitor, uma espingarda de pressão, um violão, um aparelho celular Samsung e uma panela Air Fryer, objetos estes avaliados em R$ 358.900,00
(trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos reais)
(Num. 80048222 – Pág. 62) das vítimas Paulo Roberto Ramos (maior de 60 anos) e Silvana Ramos Franco.

Segundo consta do presente procedimento investigativo, no dia local e horário supramencionados, a denunciada JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA auxiliou os denunciados LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO e RAFAEL ROSSATO CARVALHO, mediante transporte com seu veículo Voyage placa QBU 4439, cor prata, para se deslocaram até a residência das vítimas.

No local, às 15h30m, os denunciados LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO e RAFAEL ROSSATO CARVALHO se aproximaram da vítima Paulo Roberto Ramos que estava do lado exterior da residência e a abordaram, utilizando-se de armas de fogo, sendo que, ao adentrarem na casa, abordaram também a vítima Silvana Ramos Franco.

Em seguida, os denunciados passaram a exigir dinheiro e armas de fogo, enquanto desferiam tapas e coronhadas de revólveres nas vítimas, bem como fizeram com que a vítima Silvana Ramos Franco transferisse o valor de R$ 5.900,00 via PIX para a conta bancária de Ana Vitória Curvo Gonçalves (prima do denunciado LUCAS).

Ato contínuo, após estarem em posse do objetos pessoais das vítimas, os denunciados permaneceram no local ingerindo bebidas alcoólicas, fizeram almoço e janta, saindo do local apenas as 01h00m do dia 10.03.2022, tendo
permanecido no local por cerca de 09 a 10 horas restringindo a liberdade das vítimas.

Na sequência, os denunciados deixaram o local do crime, levando consigo os dois veículos das vítimas.

Em diligências realizadas pela polícia civil (rastreamento do dinheiro), foi realizada entrevista com Ana Vitória Curvo Gonçalves, que afirmou ter emprestado a sua conta ao seu primo LUCAS e que o mesmo foi até sua residência pegar o dinheiro em um veículo Voyage prata, fato também constatado pela câmera de vigilância.

Em contato com o dono do veículo Voyage placa QBU 4439, cor prata, o mesmo relatou que estava em posse de sua filha, a denunciada JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA, sendo que a polícia na tentativa de entrevistar a mesma, constatou que a mesma estava se evadindo para não prestar esclarecimentos, bem como mentiu que estava viajando, e não se apresentou na delegacia após intimação.

Na delegacia de polícia os denunciados LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO e RAFAEL ROSSATO CARVALHO assumiram a autoria do crime, bem como foram reconhecidos pelas vítimas.

Ante o exposto, denuncio LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO, RAFAEL ROSSATO CARVALHO e JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e V (concurso de agentes e restrição da liberdade), §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo) (...)”

O paciente foi preso em flagrante no dia 10/3/2022. Posteriormente, em 11/03/2022, o Juízo plantonista do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá, relaxou a prisão flagrancial em razão da prisão não ter sido realizada em situação de flagrância. Todavia, na mesma oportunidade decretou a segregação preventiva, elucidando principalmente a gravidade concreta dos fatos.

“(...)

Vistos em plantão judiciário.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2ºA, inciso I, do Código Penal.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e das vítimas, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, como também na Constituição Federal de 1988.

Todavia, verifica-se que, materialmente, a prisão não foi realizada em situação de flagrância, inviabilizando a homologação do ato.

Isso porque, segundo consta dos autos, infere-se que o agente deixou a residência das vítimas na posse da res furtiva por volta da 01h do dia 10/03/2022.

Na sequência, após comunicação do crime, os policiais iniciaram diligências visando localizar os suspeitos, notadamente pela identificação de uma conta bancária para a qual o implicado determinou que uma das vítimas efetuasse transferências de dinheiro, permitindo a localização da prima do custodiado, que forneceu os dados necessários à sua identificação, de modo que, no final do dia 10/03/2022, às 22h48min, lograram êxito em realizar a sua prisão.

Nesse enquadramento fático, vislumbra-se que não houve perseguição ao custodiado que justificasse a prisão em situação de flagrância, mas sim diligências policiais investigativas que resultaram na localização do investigado, é dizer, após o cometimento do crime o increpado não foi perseguido, pois sequer tinham conhecimento do seu paradeiro.

Desse modo, considerando que prisão não encontra guarida em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE, com fulcro no art. 310, inciso I, do mesmo diploma legal.

Entretanto, denota-se que o Ministério Público, nesta audiência de custódia, pleiteou a decretação da prisão preventiva do investigado
, o que passo a apreciar. Verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao conduzido encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio dos depoimentos colhidos, termo de reconhecimento pessoal e boletim de ocorrência policial.

De acordo com os depoimentos das vítimas, o investigado e terceiros ainda não identificados adentraram suas residências e as mantiveram trancadas por aproximadamente 10 horas, oportunidade em que, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram diversos objetos, incluindo veículos, e determinaram que fosse realizada uma transferência bancária para uma conta por eles indicadas.

Ainda, em delegacia, as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal positivo do custodiado LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO, conforme termos de ID 79276775 e 79276776. Ademais, o implicado, ao ser ouvido perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, fornecendo alguns detalhes sobre a sua ocorrência. Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existente um fundamento ensejador da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi empregado pelos agentes.

De acordo com os relatos das vítimas, o custodiado, na companhia dos comparsas, invadiu a residência e manteve os ofendidos com a liberdade restringida por aproximadamente 10 horas, lapso temporal em que foram praticados uma série de atos violentos e ameaçadores com utilização de arma de fogo, a exemplo de coronhadas e tapas, causando sérios abalo psicológico.

No decorrer da atividade criminosa, ainda segundo as vítimas, o implicado e os terceiros não identificados fizeram almoço, ingeriram bebidas alcoólicas e, ao deixarem o local, levaram consigo televisões, computador, utensílios domésticos, aparelho celular e um veículo, além da subtração de valor monetário através de transferência bancária, no montante aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Destarte, conforme relatos das vítimas perante a autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade da conduta perpetrada pelo custodiado, assim como a sua periculosidade social e insensibilidade moral, haja vista a violência empregada e os vários atos ameaçadores que certamente irão causar traumas, de modo a autorizar a imposição da segregação cautelar.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO. (...)”

Em seguida, os autos da Prisão em Flagrante foram encaminhados à Comarca de Chapada dos Guimarães, assim como o Inquérito Policial foi distribuído naquela comarca, na qual, inclusive, já foi recebida a inicial acusatória, ocasião que o Juízo
a quo
, manteve a prisão do paciente, registrando:

“(...) Analisando detidamente os autos, apura-se que o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado
LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
não comporta acolhimento.

Isso porque, resta claro que não há fato novo que autorize alterar a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do réu (1003414-11.2022.8.11.0042, ID 79371066).

Não sem propósito, mais uma vez importante consignar que há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroboradas com os depoimentos prestados na fase policial, inclusive, com a confissão do acusado.

Não se olvida que a prisão antes do amplo contraditório é medida excepcional a esbarrar na evidência da periculosidade do agente ou de sua propensão a agredir a ordem pública. Ocorre que, assim como fundamentado no ato de decretação da preventiva, tal hipótese está demonstrada nos autos, não informando a defesa algum item novo desconsiderado ou ulterior à decisão, de modo que resta inabalado o convencimento quanto à finalidade da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta derivada das circunstâncias longas e violentas do delito acusado, sem configuração de excesso ou constrangimento ilegal.

Noutros termos, in casu, estão presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), ante a prova da materialidade e indícios de autoria demonstrados na comunicação, bem como está presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque há demonstração de que a liberdade do autuado corresponderia a risco e violação da tranquilidade do meio social, ou, de que ele possa prejudicar o andamento da instrução processual, ou, ainda, furtar-se à aplicação da lei penal.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFERE-SE
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
, por consequência,
MANTÉM-SE
a segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP, uma vez constante o preenchimento dos requisitos legais da medida e, demonstrado que a segregação cautelar do réu ainda é necessária para garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal. (...)”.

Delineado o contexto fático-probatório, passa-se à análise dos fundamentos invocados neste
writ
.

No que tange à nulidade do decreto de prisão, o tema foi bem elucidado pela Procuradoria-Geral, “
(...) não há qualquer nulidade no fato da prisão ter sido decretada pelo magistrado plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital. Isso porque, embora o crime tenha se consumado na Comarca de Chapada dos Guimarães, a prisão em flagrante foi realizada nesta Capital, razão pela qual o Paciente foi apresentado para audiência de custódia no fórum local, para verificação da legalidade do ato.”

Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“
não há transgressão ao princípio do juiz natural
, nem obrigatoriedade recursal - acusatória ou defensiva -
quando exarada decisão em audiência de custódia por plantonista e distribuído o inquérito ao Juízo competente
, este decreta a prisão preventiva, fundamentadamente”
(AgRg no HC n. 527.921/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019).

Entendimento que,
mutatis
mutandis
, pode ser aplicado ao princípio do Promotor Natural, consoante julgado deste Tribunal.

(...) No tocante ao fato dos autos, após a prisão em flagrante, não terem sido encaminhado ao Promotor de Justiça natural, mas sim à Promotoria de Justiça Plantonista, afrontando o princípio do Promotor Natural, restou demonstrado que o tramite ocorreu de forma correta, pois a prisão se encaixava no regime de plantão, e por essa razão foi encaminha ao Promotor Plantonista, não havendo afronta há nenhum princípio, ademais, a instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo.

(...). (N.U 1005178-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).

Aliás,
“a audiência de custódia se presta a evitar arbitrariedades e ilegalidades decorrentes de detenções realizadas por um particular ou pela autoridade policial ante iminente visibilidade do delito, para necessária e urgente garantia da ordem política, e que,
justamente por razão de sua natureza precária e precautelar, necessita da chancela por um juiz ou tribunal competentes, ou outra autoridade investida de função judicante
”
[...] (AgRg no HC 600.743/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 04/10/2021)

De resto, não há óbice legal à decretação da prisão preventiva após o relaxamento de prisão em flagrante, notadamente porque houve a prévia representação pelo Ministério Público.

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa
, uma vez que o
crime foi executado em concurso de agentes (03 indivíduos), clara divisão de tarefas, com emprego de armas de fogo, com extrema violência (vítimas agredidas com tapas e coronhadas) e sofrendo restrição de suas liberdade, pois mantidas em cárcere privado por mais de 10 (dez) horas.

Portanto, não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022